Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738707-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE TAVARES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEOVANE TAVARES DA SILVA, ré, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (n. 0702762-39.2025.8.07.0021), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo em favor da instituição agravada, bem como deferiu a restrição judicial do veículo via RENAJUD (ID 76141183): “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo acima descrito, em favor da parte autora. O bem deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais da parte autora, já indicados. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art.o 3.o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Ainda, defiro a restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. À Secretaria para incluir a restrição junto ao RENAJUD, juntando comprovante. Indefiro o pedido de segredo de justiça, haja vista que não caracterizada a hipótese prevista no art. 189, inc. I, do CPC. Levante-se a restrição à publicidade inserida sobre o processo e/ou documentos, se o caso. Após a juntada do mandado com finalidade atingida para a apreensão do bem, à Secretaria para o cancelamento da restrição junto ao RENAJUD. Confiro força de mandado de busca, apreensão e citação à presente decisão.” Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer: a) deferimento da gratuidade de justiça; b) a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória ID 245237062, revogando a medida liminar de busca e apreensão do veículo e a restrição judicial via RENAJUD; c) no mérito, pede a revogação definitiva da liminar e da restrição RENAJUD, com extinção do processo de origem sem resolução de mérito ou prosseguimento do feito sem a liminar. Assevera que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não comprova validamente a constituição em mora, requisito essencial para a apreensão do veículo. Sustenta o agravante ser inválida a notificação extrajudicial enviada por e-mail, por não garantir a efetiva ciência do devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.184.570/MG. Argumenta que a notificação válida deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento, e que o simples “recibo de entrega” de e-mail não assegura a ciência inequívoca do destinatário. Alega risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminente apreensão do veículo, essencial para sua locomoção e sustento. Afirma ainda que há cláusulas abusivas no contrato de financiamento, como cobrança de seguro prestamista, registro em cartório e despesas com despachante, além de juros capitalizados, o que descaracteriza a mora e reforça a necessidade de suspensão da liminar. Por fim, o pedido é fundamentado na ausência de comprovação válida da mora e no risco de prejuízo irreparável com a apreensão do veículo. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É relevante observar, igualmente, inexistir impedimento à concessão da gratuidade da justiça em razão da assistência do requerente por advogado particular, conforme previsto no art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, por meio da qual alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família (ID 76141189). A propósito: “(...)1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “(...) 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão, por meio da qual o agravado pleiteia a apreensão do veículo alienado fiduciariamente à agravante, sendo este o VW - VOLKSWAGEN modelo VIRTUS 1.6 MSI FLEX, ano de fabricação 2021, placa REO2E80, cor branca. A controvérsia limita-se à suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço da devedora, constante no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, mesmo tendo sido devolvida com a anotação “ausente 3X”. O credor/agravado informou, na petição inicial, ter enviado ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente, além do aviso de recebimento com a informação “3X ausente” (ID 240527974). O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, §2o assim aduz: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Vale ressaltar, igualmente, a existência de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato garantido por alienação fiduciária, para fins de comprovação da mora, sendo dispensável a demonstração do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em análise, verifica-se ter sido encaminhada pela instituição financeira a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato (QD 16 31 Casa Del Lago I Itapoã - DF), sendo dispensável a demonstração do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (ID 240527974 dos autos de origem). Dessa forma, deve-se considerar válida a comprovação da mora mediante o envio da notificação ao endereço do devedor, mesmo diante da devolução com a anotação “ausente 3 x” (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO ‘AUSENTE 3 X’. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. 1. Deve ser considerada válida a comprovação da mora com o envio de notificação ao endereço do devedor, mesmo que devolvida pelo motivo ‘ausente 3 x’ (Decreto Lei 911/69 2o § 2o). 2. Adota-se o posicionamento do c. STJ (Tema 1.132) segundo o qual ‘em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, APC 0731550-63.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão em desfavor do agravante. O recorrente busca a revogação da liminar, alegando não constituição em mora e abuso de direito. Em contrarrazões, suscitada preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. 2. Ao contrário do alegado pelo Banco agravado, o recorrente não buscou a discussão de cláusulas contratuais em seu recurso, tendo questionado tão somente a constituição da mora, tendo alegado ainda não ter havido tentativas de resolução extrajudicial. 3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969, que foi comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 3.1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo devolvida ao remetente (“ausente 3x”), satisfaz os requisitos legais para constituição em mora (TEMA 1132, STJ). 4. A medida liminar de busca e apreensão é legalmente prevista e não exige tentativa de conciliação prévia para seu deferimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0706364-04.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: Invalid date.) -g.n. Diante da ausência de probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator